Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-95.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0005152-95.2016.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HENRIQUE CONCEICAO GOMES DESPACHO Defiro o pedido formulado pela laboriosa Defensoria Pública (Id. 14.649.993). À Secretaria da Turma para adotar as providências pertinentes no sentido de remeter os autos físicos para possibilitar a conferência da digitalização, conforme requerido. Brasília, 4 de março de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator